Tribunal: TJDFT
Processo: 0737690-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737690-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: LEANDRO FRANCA DE SOUZA D E C I S Ã O A agravante, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, opõe Embargos de Declaração em face da decisão que INDEFERIU o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto. Alega a existência de contradição, pois não estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de liminar feito pelo autor nos autos principais. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. Decido: Os presentes Embargos de Declaração não merecem acolhimento. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material. A parte embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal. No caso, não se verifica a alegada contradição. Atente-se, em suas razões recursais, a agravante/embargante indica contradição em trecho pertencente à decisão agravada, proferida pelo Juízo a quo. Discorda da análise feita por esta relatoria em relação às provas apresentadas, bem como da conclusão exposta na decisão embargada de que estariam presentes os requisitos para o deferimento da liminar em favor do autor/agravado. A embargante traz argumentos que entende suficientes à mudança do julgado. Entretanto, tais argumentações não correspondem ao vício de contradição passível de retificação via Embargos de Declaração, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Acrescenta-se, o vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso. Inexiste contradição quando a interpretação do magistrado em relação às provas apresentadas leva à conclusão diversa daquela que a parte pretendia ou entendia adequada. Isso posto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pela agravante. Com efeito, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2023 21:33:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora